Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-67.2021.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
14/02/2024
Número: 0600085-67.2021.6.16.0188
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 17/10/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600085-
67.2021.6.16.0188, que, com fundamento no artigo 45, III, a, da Resolução TSE n. 23.6046, julgou
desaprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2020. Condenou o partido a recolher a importância apontada como irregular (R$
2.050,00) ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10% (R$ 205,00). Observou que o pagamento
da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto, pelo órgão partidário hierarquicamente
superior, nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (art. 48, §4º, II), destinando-se os
valores correspondentes à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante nos presentes autos (art. 48, §4º, III). Por fim, inexistindo repasse futuro que permita a
realização do referido desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão
partidário ora sancionado. (Prestação de Contas Anuais apresentada pelo Partido dos
Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Pinhais), desaprovadas, tendo em vista irregularidade
no recebimento de contribuições de origem não identificada. Houve arrecadação de recursos sem
observância do disposto no art. 8º, §1º, da Resolução TSE n. 23.604, inexistindo qualquer
comprovação da origem dos recursos. Observou-se que, nos termos do art. 13, parágrafo único, I,
b, os recursos arrecadados sem a devida identificação, ainda que informados nos demonstrativos,
são considerados de origem não identificada, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
conforme art. 14. Alegou que a identificação legalmente exigida deve estar estampada nos extratos
bancários ou comprovada mediante documento idôneo, nos termos do art. 8º, §1º, da RTSE n.
23.604. Os demonstrativos contábeis, unilateralmente preenchidos pelos próprios prestadores, por
óbvio, não atendem o comando normativo. Apurou-se, também, existência de inconsistências entre
os demonstrativos contábeis e os extratos bancários. Ademais, as contas foram apresentadas
intempestivamente, apenas após a agremiação ser intimada para cumprir o dever legal).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)

DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43802116
14/02/2024
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.175

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600085-67.2021.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANEIRO DE 2020. PARTIDO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Configura-se a omissão, sanável pela via dos embargos de declaração,
quando a decisão deixa de apreciar as alegações deduzidas pelas partes,
desde que relevantes ao deslinde do feito, ou as matérias que devem ser
conhecidas de ofício.

2. A obscuridade é vício que afeta a exata compreensão do provimento
judicial, o qual, por ser ininteligível, tem comprometida a interpretação do
quanto decidido pelo órgão julgador.

3. A decisão que elenca de forma clara os motivos pelos quais adotado
determinado posicionamento, ainda que contrário àquele pretendido pela
parte, não é obscura.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 43802116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Pinhais-PR em face do Acórdão nº 62.610 (ID
43736839), por meio do qual, esta Corte, manteve a sentença que julgou desaprovadas
as contas relativas ao exercício financeiro de 2020, com determinação de recolhimento de
R$ 2.050,00 ao Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 10% (R$ 205,00), em virtude
do recebimento de recursos de origem não identificada.

O embargante alega (ID 43739351) que o Acórdão é obscuro, na medida em
que não teria ficado clara a razão pela qual não foi considerado o percentual da
irregularidade em relação ao total de receita para aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma que o entendimento do TSE é no sentido de
que sejam aplicados referidos princípios quando as falhas não comprometerem a lisura
do processo, quando o percentual for diminuto no contexto da campanha e quando não
há má-fé. Afiança que a irregularidade representa apenas 2,9% do total de receitas
movimentadas, não sendo suficiente, por si só, para a desaprovação das contas. Ainda,
assevera que o Acórdão é omisso, porque não foi adequadamente fundamentado, legal e
jurisprudencialmente, podendo levar à nulidade. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43755383),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, mas não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
Num. 43802116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de obscuridade no Acórdão embargado,
ao argumento de não teria clareza em relação aos elementos que permitam separar a
quantia total das receitas movimentadas no exercício. Argui que a análise feita em
processos de prestação de contas se destina a avaliar a regularidade contábil e formal
das receitas e despesas efetivadas, não havendo qualquer separação entre receitas do
respectivo exercício analisado.

Assevera que não ficou clara a razão do r. Acórdão de ID 43736839 não
considerar o percentual da irregularidade em relação ao total de receita para aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alega que a irregularidade apontada
representa 2,9% do total de receitas da prestação de contas, razão pela qual, pelos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não é suficiente, por si só, para
desaprovação das contas. Defende que, com base nos critérios que norteiam a incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nas ações de prestação de contas,
não há qualquer distinção entre receitas que permitam separar a quantia total das receitas
movimentados no exercício, conforme previsto no artigo 5º da resolução nº 23.604/2019.

Ademais, afirma que o Acórdão é omisso, porque não foi adequadamente
fundamentada, legal e jurisprudencialmente, podendo levar à nulidade.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas do ora embargante foram
julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 2.050,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento nos artigos 13 e 14 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, em
razão da inexistência de documentos hábeis a comprovar a identidade dos
doadores, sendo os recursos considerados como de origem não identificada. A
decisão restou assim fundamentada (ID 43714764):

"(...) O parecer técnico de origem indicou a existência de irregularidades na arrecadação
dos recursos declarados pelo PT, no exercício de 2020, porquanto (ID 43552341)
"Conforme exaustivamente explanado em oportunidades anteriores, nos termos do art. 13,
parágrafo único, I, b, os recursos arrecadados sem a devida identificação, ainda que
informados nos demonstrativos, são considerados de ORIGEM NÃO IDENTIFICADA,
Num. 43802116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

devendo ser recolhidos ao TESOURO NACIONAL, conforme art. 14.".

Nesta instância, por sua vez, a unidade técnica consignou que foram registradas as
doações na prestação de contas em exame, com a indicação dos nomes e CPF's dos
doadores. Apesar disso, o setor técnico confirmou que não consta na contraparte do extrato
bancário a identificação dos doadores, tampouco foram apresentados pelo prestador os
comprovantes dos depósitos e das transferências recebidas, como bem se observa (ID
43614619):

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a agremiação
recebeu um total de 16 doações, as quais foram realizadas por meio de depósitos em
dinheiro e transferências eletrônicas, no montante de R$ 2.050,00, sem que constassem
dos extratos bancários as contrapartes dos doadores, o que não permite a regular
identificação dos depositantes (ID 43614620).

Ao formalizar as doações, a agremiação limitou-se a apresentar o Demonstrativo de
Doações Financeiras Recebidas (ID 43552349), com a indicação do nome e do CPF dos
doadores, contudo no extrato bancário inexiste a identificação de contraparte, conforme
indicado pela unidade técnica.

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, aplicável ao exercício financeiro de 2020, especifica o
procedimento para o recebimento de doações ou contribuições pelo partido, nos seguintes
termos:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.

(...)

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos
órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem
remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o
demonstrativo de seu recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do
balanço contábil (art. 39, § 1º, da Lei nº 9.096/95) .

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político, transferência eletrônica, depósito
bancário diretamente na conta do partido político, mecanismo disponível em sítio do
partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão
on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta e outras
modalidades, desde que atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta
Resolução, devendo ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à
sua realização com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para
Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua destinação, sendo
admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do
doador ou do contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos,
seja obrigatoriamente identificado.

(...)

Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para:

Num. 43802116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

I - as doações recebidas de pessoas físicas;

(...)

§ 2º A obrigação de emissão de recibos prevista no caput é dispensada, sem prejuízo
de os respectivos valores serem devidamente registrados pelo partido político, nas
seguintes hipóteses:

(...)

IV - contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados mediante
depósito bancário devidamente identificado, até o valor de R$200,00 (duzentos
reais) por mês

§ 3º Na hipótese prevista no inciso IV do § 2º:

I - o comprovante de depósito bancário identificado vale, para o filiado, como recibo de
doação; e

II - os bancos devem identificar o doador no extrato bancário, na forma do § 3º do
art. 6º." (g.n.)

Embora a agremiação tenha declarado todas as doações recebidas, deixou de apresentar
documentos aptos a comprovar a origem das receitas.

Não obstante tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do depósito
bancário, a ausência de documento identificando os doadores impede a correta fiscalização
e a análise das contas por esta especializada, já que não é possível rastrear com segurança
a origem das receitas.

Cumpre destacar que o lançamento das informações pelo prestador no Demonstrativo de
Contribuições Recebidas é ato unilateral do partido, não bastando para suprir a
inconsistência.

Ausente a contraparte no extrato bancário, o partido deveria diligenciar no sentido de
demonstrar de outras formas a origem dos recursos, como, por exemplo, trazendo aos autos
os respectivos comprovantes de depósitos ou transferências eletrônicas. Embora tal
diligência possa ser dificultosa, ante o tempo transcorrido, é de se ressaltar que o prestador
possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento do disposto no supracitado
§ 2º do artigo 8º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, o qual exige que o depósito "seja
obrigatoriamente identificado". Cabia a ele, portanto, diligenciar à época para obter e
preservar os documentos que evidenciassem a fidedignidade das informações lançadas na
prestação de contas.

Nesse contexto, inexistindo documento hábil a comprovar a identidade dos doadores, os
recursos são considerados como de origem não identificada (RONI), cuja utilização
configura irregularidade grave, ensejando a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da citada Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
como bem determinado na sentença de primeiro grau.

As alegações de que o Acórdão não teria clareza em relação aos elementos
que permitam separar a quantia total das receitas movimentados no exercício, não
merecem guarida, na medida em que deve ser observado inicialmente, que o Partido em
anos eleitorais têm a obrigação de apresentar duas prestações de contas distintas à
Justiça Eleitoral, quais sejam, uma referente ao exercício financeiro (art. 28 da Resolução
23.604/19) e outra referente às eleições (art. 45, II da Resolução 23.607/19 do TSE).
Num. 43802116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

O que se verifica no presente caso é o equívoco do prestador de pretender
incluir as receitas relativas à campanha eleitoral nesta prestação de contas que se refere
ao exercício financeiro de 2020 (art. 28 da Resolução 23.604/19) e não às eleições de
2020 (art. 45, II da Resolução 23.607/19 do TSE).

Neste ponto tem-se que o embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no voto de que o montante da irregularidade de R$ 2.050,00, corresponde a
33% dos recursos arrecadados naquele ano, que foi de R$ 6.295,55. Ressalta-se que do
valor indicado no recurso de R$ 70.305,99 como recebido em 2020, R$ 64.010,44 são
referentes ao recebimento de doações/transferências para campanhas eleitorais (FEFC)
que não são objeto de análise nesta prestação de contas de exercício financeiro.

Para melhor compreensão transcreve-se a parte do voto que tratou da
questão.

"Em que pese o argumento do recorrente, no sentido de que a irregularidade perfaz apenas
2,9% do total de recursos recebidos no exercício de 2020, porque a agremiação teria
recebido R$ 70.305,99 no exercício financeiro de 2020, fato é que o valor irregular, no
montante de R$ 2.050,00, corresponde a 33% dos recursos arrecadados naquele ano, que
foi de R$ 6.295,55, conforme se extrai do Extrato Bancário (ID 43614620) (...)

Denota-se, portanto, que dos R$ 70.305,99 indicados como recebidos em 2020, R$
64.010,44 são referentes ao recebimento de doações/transferências para campanhas
eleitorais (FEFC).

Nesse panorama, a irregularidade no valor de R$ 2.050,00 corresponde efetivamente a 33%
dos recursos arrecadados pelo partido no exercício financeiro de 2020 (R$ 6.295,55), de
modo que não se aplicam, in casu, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo forçosa a desaprovação das contas".

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 43802116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a obscuridade e a omissão alegadas, resta
evidente a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível na estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pinhais-PR, para,
no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600085-67.2021.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: PARTIDO DOS
TRABALHADORES, EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA, DALITA APARECIDA MILESKI DE
PAULA - Advogado dos EMBARGANTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR94281-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
Num. 43802116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.02.2024

Num. 43802116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2024 15:04:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021415041579000000042759378
Número do documento: 24021415041579000000042759378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/02/2024 16:18:37